Tribunal: TJMT
Processo: 1014000-65.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014000-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CASTELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.000.062/0001-10 (RECORRIDO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRENTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa do art. 1021, §4º, CPC. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – RECURSO INOMINADO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Decisão monocrática confirmada diante da ausência de fatos ou argumentos novos capazes de alterar o entendimento consolidado na jurisprudência. Multa fixada com base no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Recurso de agravo interno conhecido improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte pela Reclamada, Banco do Brasil S.A., em face da decisão monocrática (id. 242932650) que negou provimento ao recurso inominado.

Na decisão monocrática, foi mantida a sentença que determinou a restituição em dobro do valor de R$ 478,80 (quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), em razão de desconto indevido efetuado pela Reclamada na conta corrente da Reclamante, em favor da segunda reclamada, sem autorização expressa para adiantamento de operação, caracterizando falha na prestação do serviço nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Reclamada sustenta que a decisão monocrática foi equivocada, alegando inexistência de falha e validade do desconto conforme contrato firmado. Contudo, não apresentou documentos ou argumentos novos que infirmem os fundamentos da decisão.

A parte agravada, por sua vez, pugna pela manutenção da decisão, defendendo a aplicação da jurisprudência consolidada e ressaltando a ausência de comprovação pela agravante de autorização válida para os descontos realizados.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença.

Os argumentos apresentados pela Reclamada não têm o condão de alterar os fundamentos da decisão monocrática, que permanece válida e amparada na legislação vigente e na jurisprudência consolidada.

Nesse contexto, a decisão monocrática proferida encontra amparo legal e regulamentar, bem como está alinhada ao dever de observância dos precedentes obrigatórios, conforme os princípios de eficiência e economia processual.

No mérito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara quanto à necessidade de autorização expressa para descontos realizados em conta corrente, sendo cabível a restituição em dobro em caso de indevidos, conforme Súmula 322 do STJ.

No caso em tela, a Reclamada não apresentou provas de que os valores descontados enviados para Cielo foram autorizados pela Reclamante. Dessa forma, subsiste o entendimento firmado na decisão monocrática de que houve falha na prestação do serviço, com a consequente aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Não foram apresentados argumentos ou documentos novos que pudessem alterar o entendimento exposto na decisão monocrática. Assim, ausente fundamento para reforma, deve o Agravo Interno ser improvido.

A decisão monocrática analisou minuciosamente os elementos apresentados nos autos e verificou a inexistência de autorização expressa para a antecipação de recebíveis que justificasse o desconto realizado na conta da Reclamante.

A falha na prestação do serviço está configurada, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, a Súmula 322 do STJ reforça que a ausência de autorização para a prática de tais descontos é causa suficiente para a condenação à repetição em dobro do valor descontado indevidamente.

A Reclamada tenta atribuir à Cielo a responsabilidade exclusiva pelos valores descontados, argumentando que a operação foi realizada em conformidade com o contrato.

A responsabilidade solidária entre as empresas fornecedoras de serviços está consolidada no artigo 7º, parágrafo único, do CDC, e na jurisprudência, como reconhecido pelo STJ. A sentença já analisou e afastou essa tese, enfatizando que o Banco do Brasil, como administrador da conta bancária, também possui responsabilidade pela regularidade das operações realizadas.

A ausência de provas que demonstrem a autorização da Reclamante para a antecipação de recebíveis é suficiente para manter a condenação do banco.

A Reclamada não reconhece a estabilidade das decisões judiciais no caso em questão, sugerindo que a decisão monocrática divergiu do esperado.

A segurança jurídica, consagrada no artigo 926 do Código de Processo Civil, exige a uniformização de entendimentos jurisprudenciais e a observância de precedentes obrigatórios. Portanto, a decisão monocrática reafirma a necessidade de respeitar os precedentes obrigatórios e assegura a estabilidade necessária às relações jurídicas.

A manutenção de decisões fundamentadas em precedentes firmados garante previsibilidade e confiança no Poder Judiciário, evitando decisões conflitantes em casos semelhantes, conforme colacionado na presente decisão.

Deste modo, diante do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e turmas recursais, não há que falar em reforma da decisão, uma vez que não há provas da alegada regularidade e autorização.

Assim, não tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/ DANOS MORAIS – EMPRESTIMO COM GARANTIA – PREVISÃO DE RETENÇÃO DE 8% (OITO POR CENTO) DAS VENDAS COM MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO- ILEGALIDADE DA RETENÇÃO DO VALOR INTEGRAL DA VENDA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ANTECIPAÇÃO DOS RECEBIVEIS SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA A CLIENTE- IMPOSSIBILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL – CONFIGURADO- VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o contrato mantido entre as partes, o empréstimo realizado pela parte autora, em sua cláusula 6ª previa a retenção do percentual de 8% (oito por cento) dos recebíveis como garantia do referido mútuo, sendo que o banco Recorrente reteve todo o valor recebido pela autora na sua conta corrente e não apenas o valor da garantia contratual, evidenciado a ilegalidade do ato.

De igual modo, inobstante a liberdade das instituição financeiras para dispor sobre sua atividade interna, revela-se abusiva a suspensão do serviço de antecipação de recebíveis, sem a comunicação prévia a parte Autora, pois não atende, a toda evidência, a boa-fé exigida na relação contratual.

A autora foi duplamente penalizada pela instituição financeira que, primeiro reteve percentual acima de 8% (oito por cento) conforme o contrato e, segundo, de forma abrupta cancelou a antecipação de recebíveis, sem comunicação prévia, revelando-se falha na prestação de serviço, gerando daí o dever de indenizar pelos danos materiais e morais causados.

A devolução do valor retido deve se dar de forma simples, sem a penalidade do disposto no art. 42 do CDC.

O valor da indenização por danos morais deve obedecer os parâmetros dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, deve ser reduzido.

(N.U 1028027-52.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Tenho que, no caso em apreço, não merece reforma a decisão.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024